Tribunal: CARF
Processo: 10880.957587/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.957587/2018-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.372 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de junho de 2024
Recorrente
EMDISA DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO INTEGRAL
DO DIREITO CREDITÓRIO, DÉBITO REMANESCENTE, RETORNO DO
PROCESSO À UNIDADE DE ORIGEM. REVISÃO DO DÉBITO.
Considerando a inexistência ou excesso do débito informado em Per/Dcomp,
constatada mesmo após a prolação de despacho decisório, levando à conclusão
de que o contribuinte preencheu incorretamente a declaração em questão, o
processo deve retornar à unidade de origem para o efetivo exame revisão do
débito exigido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
FAVORÁVEL. PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Não se conhece do recurso voluntário total ou parcial interposto contra decisão
de primeira instância favorável ao sujeito passivo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário e na parte conhecida em lhe dar provimento parcial, tão somente
quanto ao pedido de cancelamento/exclusão de débito declarado na DCOMP apresentada, para
devolvê-lo à unidade de origem, devendo ser recebido como pedido de revisão de ofício, a fim
de apreciar o erro relatado pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.957587/2018-53
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.372 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.957587/2018-53

Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 106-024.731 proferido pela
7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de Julgamento 06 (fls.
427/437), que, por unanimidade de votos, julgou procedente a manifestação de inconformidade.
Cumpre inicialmente relatar que o presente processo (cobrança) é resultado do
Processo Administrativo Fiscal – PAF no 10880.954781/2018-87 (crédito) e que se encontra
arquivado porque a Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente.
O litigio foi instaurado com a apresentação tempestiva da Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório (DD) de fls. 53 a 60, com número de rastreamento
137026255, emitido eletronicamente em 03/09/2018, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 35847.30770.310314.1.3.02-0039, relativo a saldo negativo de IRPJ, ano-
calendario 2013, no montante de R$ 39.020,14, que não foi reconhecido, acarretando a não
homologação das compensações declaradas.
No detalhamento das parcelas confirmadas parcialmente ou não confirmadas, o
qual se encontra no documento intitulado Despacho Decisório - Análise de Crédito (fls. 55 e 56),
ficou registrado que o DARF informado, no valor de R$ 39.020,14, recolhido em 31/03/2014,
não foi localizado.
Cientificada em 12/09/2018 (fl. 52), a interessada, em 27/09/2018, apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 49 a 51).
Relata que em novembro de 2013, a apuração do lucro real, em balancete de
suspensão ou redução, resultou em IRPJ a pagar no montante de R$ 39.020,14, que foi recolhido
em março de 2014, mediante dois DARFs, nos valores principais de R$ 5.522,46 e R$
33.497,68, com os acréscimos devidos (cópias às fls. 47 e 48).
No ajuste anual, apurou prejuízo e, consequentemente, saldo negativo no
montante dos recolhimentos acima mencionados.
A d. DRJ, esclareceu que por o contribuinte teria realizado o pagamento do IRPJ,
de novembro de 2013, 31/03/2014, mediante dois DARFs, porém, por erro, informou, no
PER/DCOMP, o somatório dos DARFs como se fosse um único recolhimento, “o que
impossibilitou a localização, por processamento eletrônico, do DARF informado”.
Assim, em consulta aos bancos de dados da RFB, verificou que os recolhimentos
de fls. 47 e 48, correspondem à DIPJ e DCTF ativas, não obstante o erro da contribuinte no
preenchimento do PER/DCOMP, confirma-se o saldo negativo alegado (R$ 39.020,14).
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.372 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.957587/2018-53

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 15.12.2022 (copia de Aviso de Recebimento – AR
dos correios de fl. 79), apresentou Recurso Voluntário, em 16.1.2023, ocasião em que não
contestou o crédito não reconhecido, trazendo argumentos acerca da existência de débitos
compensados em duplicidade (fls.82/85), vejamos.
Afirmou que, por meio de sua contabilidade, teria transmitido duas per/dcomps
para o mesmo crédito, a fim de pagar o mesmo débito de janeiro de /2014.
O primeiro pedido de compensação é de 03/2014 e o segundo é de 01/2015. A
presunção era de que uma substituiria a outra, mas o fato é que substitui, é necessário
informar para cancelamento.
Às fls. 32/66 a contabilidade juntou para defesa o pedido de compensação
35847....0039 em que relata estar usando o saldo negativo de R$ 39.020,14 do exercício de 2013
para pagamento do IRPJ antecipação por estimativa mensal de janeiro /2014 no valor de R$
33.279,28.
Os pedidos de compensação estariam duplicados, pois teriam sido usados para
pagar o mesmo débito de janeiro de 2014, no valor de R$ 33.279,28.
Desta forma, sustentou que o valor de antecipação de janeiro de 2014 não teria
sido de R$ 71.175,79, mas de R$ 33.279,28, até porque conforme DIPJ juntada às fls. 04/46 o
saldo negativo gerado pelas antecipações de 2013 foi de R$ 39.020,14.
Diante do exposto, requer seja reformada a r. decisão para que seja julgada
procedente a manifestação de inconformidade, cancelando o lançamento realizado, por se
medida de justiça, já que o débito declarado é de R$ 33.0279,28 e não R$ 71.175,79, presumido
por força do não cancelamento de pedidos de compensação realizados em duplicidade para o
mesmo débito, qual seja, janeiro de 2014.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte EMDISA DISTRIBUIDORA LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.372 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.957587/2018-53

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide1, a atividade
judicante está constrita ao exame do suposto erro cometido pela Recorrente que teria declarado
os mesmos débitos, mesmo Período de Apuração – PA 01-01/2014, código de receita 5993, IRPJ
– estimativa mensal, em dois PER/DCOMP’s distintos (35847.30770.310314.1.3.02-0039 e
14237.81610.090115.1.3.02-1762), como teria ficado claro no “Detalhamento da Compensação”
presente às fl. 57 dos autos.

Assim, o recurso apresentado gira em torno do cancelamento de uma das
PER/DCOMP’s, com a respectiva revisão dos cálculos da contingência remanescente,
promovendo-se o correto encontro de contas quando se considerar apenas uma vez os débitos de
estimativa 01/2014, compensados em duplicidade.
No caso doas autos em que pese o seu bem elaborado Recurso a apreciação de
pedidos de cancelamento e/ou retificação de débitos declarados em PER/DCOMP não é de
competência das autoridades julgadoras, que devem tão-somente manifestar-se acerca do alegado
crédito, e não da inexistência de débito confessado.
Portanto, não há competência deste colegiado para análise de pedido de
retificação ou mesmo de cancelamento da DCOMP no que concerne aos débitos ali declarados.
No caso sob exame, o litígio quanto ao crédito, em sede de Manifestação de
Inconformidade, restou superado.
Ademais, Manifestação de Inconformidade provida não comporta recurso, nos
termos do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamentou o processo de
determinação e de exigência de créditos tributários da União e de outros processos que
especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:
Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá ser
interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo, no
prazo de trinta dias, contados da data da ciência da decisão. (grifei)

1 Art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.372 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.957587/2018-53

Vejamos que o Decreto no 7.574, de 2011, ao regulamentar o PAF estabelece que
o Recurso Voluntário é interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito
passivo.
Em relação à Declarações de Compensação o Decreto no 7.574, de 2011, em seu
art. 109, determina que o recurso ao CARF cabe tão somente da decisão que julgar improcedente
a manifestação de inconformidade,
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação ( Lei no
9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ( Lei no 9.430, de 1996, art.
74, § 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no 70.235, de 1972, art.
25, inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o § 1o
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972 (Título II deste
Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação (
Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
Destarte, no caso em tela, a decisão de primeira instância foi totalmente favorável
ao contribuinte, julgando procedente a manifestação de inconformidade e reconhecendo a
integralidade do direito creditório pleiteado (fl. 72 – grifei):
Em face do exposto, voto por julgar procedente a manifestação de inconformidade
apresentada para:
• reconhecer direito creditório referente a Saldo Negativo IRPJ do ano-calendario 2013,
no valor de R$ 39.020,14;
Nesse contexto, o Recurso Voluntário interposto não deverá ser conhecido, visto
que, através do mesmo, pretende o contribuinte obter o acolhimento de pedido completamente
distinto do originalmente apresentado (retificação da DCOMP ao invés da sua homologação),
por meio da discussão de matéria que não é de competência deste e. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (inexistência do débito indicado na DCOMP).
Nas hipóteses em que o contribuinte apresenta pedido de cancelamento de ofício
do PER/DCOMP, sob o argumento de que declarou em duplicidade o débito, o correto
encaminhamento do caso seria o recebimento do recurso como pedido de revisão de ofício,
remetendo-o para análise da autoridade competente. Tal medida, inclusive, encontra-se em
consonância com o disposto no Parecer Normativo COSIT no 08/2014, que assim dispõe:
(...) REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.372 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.957587/2018-53

Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses
de tributação previdenciária. (...).
Consoante o Parecer Normativo Cosit no 8/2014, a Portaria Conjunta SRF/PGFN
no 1/1999 estabelece que “...qualquer débito encaminhado para inscrição em dívida ativa pode
ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o sujeito passivo apresentar
provas inequívocas de cometimento de erro de fato”.
Por outro lado o CARF não é competentes para apreciar reclamações fundadas na
inexistência/duplicidade do débito declarado com erro em DCOMP. Portanto, a decisão
administrativa não se tornará definitiva passando por essas instâncias. Assim, pela perspectiva do
PN Cosit no 8/2014, o Acórdão de Manifestação de Inconformidade é a decisão que se tornou
definitiva e também é objeto do pedido de revisão de ofício.
Saliento, entretanto, que não cabe a este Colegiado decidir se o erro em lume é de
fato ou de direito, pois tal decisão implicaria antecipação da solução de uma questão prejudicial
ao mérito do pedido de revisão. Restrinjo-me à pronúncia de incompetência da autoridade
julgadora a quo e do CARF e à conversão do Recurso em pedido de revisão de ofício a ser
apreciado pela autoridade administrativa, em conformidade com o Parecer Normativo Cosit no
8/2014.
Ante todo o exposto, voto por dar provimento em parte ao Recurso Voluntário
para que se encaminhe o processo à unidade de origem, para que esta receba o Recurso
Voluntário como pedido de revisão de ofício, passando a apreciar o erro relatado pelo
contribuinte e o pedido de cancelamento/exclusão de débito declarado na DCOMP apresentada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 99
DF CARF MF
Original